Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDÍCIOS DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO.JULGAMENTO DO IRDR N. 0740629-08.2020.8.07.0000. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PONTOS SUPLANTADOS PELO IRDR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na espécie, determinada emenda da inicial para que a petição fosse adaptada à de ação de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, liquidação (prestação e contas) e de restituição de haveres. 1.1. Em 18/4/2022, antes da sentença recorrida (20/7/2021), julgado o IRDR n. 20 (autos n. 0740629-08.2020.8.07.0000), por meio do qual definido que, no caso do Grupo Econômico G44 BRASIL (pirâmide financeira) “3. Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, arts. 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como "instituição financeira", mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do "investidor ocasional", ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica.” E, ainda, "4. O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)" (AgInt no AREsp 1474264/RJ, DJe de 22/11/2021). 5. Os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto. 6. O desfazimento do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço ofertado e o que de fato foi prestado respalda-se na previsão normativa contida no artigo 20, II, do CDC. 7. Definida a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil.” (Acórdão 1434339, 07406290820208070000, Relator: LEILA ARLANCH , Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. O decidido no mencionado IRDR suplanta os pontos da determinação de emenda do caso vertente: da narrativa dos autores, extrai-se contrato de adesão, em “roupagem” de avença de “sociedade em conta de participação”, na qual os apelantes figuram como investidores ocasionais, sendo-lhes possível requerer a rescisão do pacto com amparo no Código de Defesa do Consumidor. 2.1. A inicial deve ser recebida, sobretudo, porque atende aos requisitos do artigo 319, CPC.

3. Recurso conhecido e provido.